Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-11.1982.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000114-11.1982.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, SERGIO BARRETO COUTINHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, VINICIUS OTAVIO ALVES CONCEICAO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, CARLA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA

APELADO: AGRIPINO FERREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELSON ABREU SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DISPENSABILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC), após a própria Recorrente declarar que o crédito executado não lhe fora cedido. A Insurgente sustenta nulidade por falta de intimação pessoal, necessidade de intimação do suposto credor legítimo (Banco Bradesco S/A) e excessividade dos honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção por ilegitimidade ativa exige intimação pessoal prévia da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) definir se o Juízo estava obrigado a intimar terceiro estranho ao processo para assumir o polo ativo; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 15% são proporcionais às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (negligência e abandono), sendo dispensável na extinção por ilegitimidade ativa (inciso VI), matéria cognoscível de ofício (art. 485, §3º, CPC).
4.
A parte que declara expressamente sua ilegitimidade
ad causam
não pode, em sede recursal, impugnar a extinção que provocou, sob pena de incorrer em vedado comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em afronta ao art. 5º do CPC. Inexiste dever judicial de buscar substituto para o polo ativo quando a própria Exequente confessa sua ilegitimidade.
5.
Embora cabíveis honorários sucumbenciais na extinção sem mérito (art. 85, §6º, CPC), o percentual de 15% revela-se desproporcional quando a atuação do patrono da parte adversa foi limitada e a extinção decorreu de ato da própria Exequente, impondo-se a redução ao patamar mínimo de 10% (art. 85, §2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC) prescinde de intimação pessoal prévia, exigível apenas nos incisos II e III.

2. A declaração expressa de ilegitimidade pela Exequente vincula a parte e veda impugnação recursal da extinção, por força da boa-fé processual e da proibição do
venire contra factum proprium
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 17, 85, §§2º e 6º, 338, 485, VI, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01/10/2020; STJ, Corte Especial, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000114-11.1982.8.05.0080, em que figuram como Apelante
DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como Apelado
AGRIPINO FERREIRA DA SILVA, IACI MARIA SANTANA SILVA
e
Fatima Comércio e Indústria de Sisal Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03